Tribunal: TJDFT
Processo: 0730695-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Prova. Desclassificação para uso pessoal. Extinção da punibilidade. Apelação provida em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II – Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III – Razões de decidir
3. Palavra de policiais com inconsistência quanto às circunstâncias do flagrante do crime de tráfico de drogas, não confirmada por outro meio de prova, não é suficiente para a condenação.
4. Mesmo que apreendidos 2,85g de cocaína vinculados ao réu, se a fragilidade da prova deixa dúvidas se a droga era destinada à difusão ilícita, desclassifica-se a conduta para porte de droga para consumo pessoal.
5. Preso cautelarmente o réu por 8 meses – o que supera as sanções previstas no art. 28 da L. 11.343/06 -, extingue-se a punibilidade.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33, caput.